Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-17.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702436-17.2022.8.07.0011 RECORRENTE: MARIA IRACI DE CARVALHO, MARCO SILVA RECORRIDO: TOMAZ ALVES LOPES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVELIA. AUSENTES EFEITOS. CONVICÇÃO DO JUIZ. PROVAS. PRESENTES. PROPRIEDADE DE VEÍCULO. DUT PREENCHIDA E REGISTRADA. NECESSIDADE DE ENTREGA DO BEM AO PROPRIETÁRIO LEGAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE QUE DECORREU A TRANSFERENCIA DO VEÍCULO NÃO É OBJETO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA IRACI DE CARVALHO, MARCO SILVA, requeridos, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus, de forma solidária, à obrigação de devolverem o veículo FIAT/Strada Advent Flex, ano fabricação/modelo 2005/2006, placa JGX-0855, cor prata, RENAVAM 00869300105, chassi 9BD27804C6248877 ao autor, no prazo de 15 dias a partir da publicação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 5.000,00, sem prejuízo da conversão em perdas e danos, que arbitro no valor de R$ 28.423,00. Em suas razões (ID 52390676), os recorrentes informam que são pessoas idosas e Maria com deficiência na visão em grau severo e Marco possui perda auditiva total de um dos ouvidos e o outro com perda severa. Preliminarmente, suscitam a nulidade de sentença por ausência de revelia pois no âmbito dos Juizados não há de se aplicar os efeitos da revelia quando presente as partes em audiência de conciliação. Em relação ao automóvel objeto da lide aduzem que foi entregue ao recorrido como espécie de pagamento pelo serviço que não foi prestado de forma adequada, demonstrado anterior ao fato da lide, em Boletim de Ocorrência n. 2.291/2019-3. Argumentam que o autor/recorrido "ficou na posse do veículo por cerca de quase 04 (quatro) anos, utilizando o veículo irregularmente, tendo em vista que não houve cumprimento da prestação contratada por sua parte. Além disso, acumulou neste período diversas dívidas, todas em nome da Recorrente, já que durante todo esse tempo não realizou a transferência do bem para o seu nome". Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. II - Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 52390677, 52390678, 52390679 e 52390680). Contrarrazões apresentadas (ID 52390692). III - Inicialmente Cumpre salientar que, a teor do art. 20, da Lei n. 9.099/95, a revelia, nos Juizados Especiais, decorre do não comparecimento do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento e, não, do não oferecimento de contestação, que pode, inclusive, ser feita oralmente. Portanto, não configurada a revelia no caso em questão, pois os recorrentes compareceram à audiência de conciliação (ID 52390651). Ocorre que, ainda que não se reconheça eventual revelia, o que é o caso, em nada altera a conclusão do julgado. Como é cediço, a ausência de documentos que atestem a extinção do direito do autor acarreta, como efeito material, a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados pela autora na petição inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (CPC, art. 344). Lado outro, ante a celeridade presente nos Juizados, o que ocorreu foi o julgamento conforme o estado do processo, pois ausente contestação e presentes provas suficientes para conclusão da pretensão pelo Juízo. Outrossim, não merece ser acolhida a tese de ausência de informações e auxílio aos recorrentes, pois todas as medidas para acessibilidade, conforto, participação, orientação foram devidamente prestadas a partir do requerimento de que assim necessitavam, inclusive ocorreu teste de conectividade para simular a participação na audiência e que houve adesão à comunicação por meio de aplicativo de whatsapp e informação clara sobre a apresentação de defesa e trazer documentos que entendessem como importantes (IDs 52390634, 52390635, 52390643). Assim, não sendo apresentada contestação e havendo provas do direito do autor e convicto o julgador pela apreciação dos fatos e provas, não há que se falar em nulidade de sentença, ainda que ausente os efeitos da revelia. IV - No que tange ao mérito, o autor afirma que o veículo foi entregue como pagamento de serviço prestado aos réus/recorrentes. Os recorrentes confirmam existir o acordo, mas alegam que o serviço não prestado de forma adequada, inclusive o fato foi objeto de Boletim de Ocorrência n. 2.291/2019-3. Todavia, a lide em questão possui como objeto a lesão ao direito de propriedade do veículo, ou seja, se o bem móvel em posse dos recorrentes é de fato do autor/recorrido. Verifica-se que há nos autos procuração pública (ID 52390135) para venda e todas as providencias relativas ao veículo FIAT/Strada Advent Flex, ano fabricação/modelo 2005/2006, placa JGX-0855, cor prata, RENAVAM 00869300105, chassi 9BD27804C6248877 com devida autorização para transferência para o próprio procurador, ora recorrido, datada em 21 de julho de 2021 além da DUT assinada em janeiro de 2028 (ID 52390136) e diversas despesas com o veículo a partir de 2018 (IDs 52390137, 52390138, 52390139). Por outro lado, não há quaisquer informações nas razões recursais de que foi registrado Boletim de Ocorrência ou outra providência legal foi tomada para declaração da invalidade do serviço prestado de forma inadequada da qual se originou o pagamento por meio do veículo em questão. Destaca-se, ainda, que não se nega a legitimidade da procuração e outros documentos arrolados pelo autor/recorrido ou da incapacidade das partes em realizar o negócio jurídico (art. 166 do CC) e transferência do bem em 2018. V - Destarte, a restrição de bem alheio não é a medida legítima a questionar a adequação de serviço contratado e prestado, como confirmado pelos recorrentes nas razões recursais. O automóvel é bem alheio, pois devidamente autorizado a transferência mediante DUT assinado e reconhecido além da procuração com poderes para todos os atos de transferência junto aos órgãos competentes. Diante a análise, mantendo a sentença. VI - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. VII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1815546, 07024361720228070011, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 57086772 e 57086774). Os recorrentes sustentam ofensa aos arts. 5o, II, XXII e LV, e 93, IX, da CF. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG n. 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), o Pretório Excelso entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o Pretório Excelso reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Por fim, note-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal